Tribunal: STM
Processo: 7001021-35.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001021-35.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RODRIGO DIAS SILVA
ADVOGADOS: WAGNER MARTINS GOMES, MARICEL PÁDUA GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento parcial ao Recurso de Apelação da Defesa para, mantendo a
Sentença condenatória, dela apenas excluir a conversão da pena aplicada em
prisão, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA conheciam e negavam provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União, e mantinham a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001021-35.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: RODRIGO DIAS SILVA, 3º SG Mar.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: WAGNER MARTINS GOMES E MARICEL PÁDUA GOMES.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TESES
DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VANTAGEM
INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO OBRIGATÓRIA. "ERROR
IN JUDICANDO". AFETAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIMES DISTINTOS DE
CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DA MEDIDA MAIS
FAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. O delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, consiste na
obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O militar que presta declaração falsa para perceber auxílio-transporte
, a qual goza de presunção de veracidade (art. 6º da MP nº 2.165-36, de
23.8.2001), comete o crime de estelionato. Da mesma forma quem,
voluntariamente, deixa de atualizá-la após a mudança das circunstâncias
fáticas que respaldam a concessão do referido benefício.
3. Recebido o pagamento do auxílio-transporte, como fruto da
declaração falsa prestada, a argumentação de crime impossível torna-se
esvaziada. Com maior razão, quando o agente criminoso exerce as
funções de sargenteante e de fiel do pagamento e, nesse contexto
público, incumbia-lhe justamente o contrário, ou seja, zelar pelo correto
lançamento e conferir os valores a serem pagos.
4. O "error in judicando" caracteriza-se pelo equívoco, na Decisão
recorrida, no tocante à apreciação da demanda, porque erra na
interpretação da lei ou não une corretamente os fatos ao plano abstrato
da norma.
5. O Princípio do Livre Convencimento Motivado, do Contraditório e da
Ampla Defesa ocupam o mesmo grau de importância constitucional.
Ademais, como consequência da natural harmonização entre eles, o
estudo do acervo probatório, acostado aos autos, poderá pender a favor
da Defesa ou da Acusação, sem que haja, por isso, qualquer afronta a
esses vetores.
6. Consoante precedentes do STM, nos casos de Recurso exclusivo da
Defesa, quando a Sentença "a quo" converte em prisão a reprimenda de
reclusão ou de detenção e, concomitantemente, fixa o regime aberto
para o seu cumprimento, a primeira medida deve ser suprimida em
benefício do recorrente.
7. Provimento parcial do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Recurso de Apelação da
Defesa, para mantendo a Sentença condenatória, dela apenas excluir a conversão da
pena aplicada em prisão.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de RODRIGO DIAS SILVA, 3º
SG Mar, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
(CPJMar) da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1º CJM), de 7.11.2018,
que, na Ação Penal Militar (APM) nº 7000080-55.2019.7.01.0001, condenou o
recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, convertida em prisão, como incurso,
por desclassificação, no delito previsto no art. 251, "caput", do Código Penal Militar
(CPM), com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em
liberdade e a fixação do regime inicialmente aberto.

A conduta do recorrente foi investigada mediante Inquérito Policial Militar (IPM) nº
169-53.2017.7.01.0201, instaurado no Centro de Instrução e Adestramento Almirante
Newton Braga (CIANB), em 20.4.2017 (IPM nº 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc.
2, fl. 2).

O MPM ofereceu Denúncia contra o recorrente, em 7.1.2019, nos seguintes termos
(Evento 2 da APM de origem):
"(...) Consta dos autos do Inquérito Policial Militar em referência que, no
mês de janeiro de 2013, o 3º SG-ES RODRIGO DIAS SILVA, então servindo
no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB),
sediado no Rio de Janeiro/RJ, assinou a Declaração para Concessão de
Auxílio Transporte (DCAT) de fl. 33, na qual afirmava residir na Rua
Leônia, Lote 06, Quadra 27, Praia Seca, Araruama/RJ. Desse modo, sua
despesa diária com o transporte da residência para o trabalho seria de R$
48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos). Com base nessa
informação, o ora denunciado passou a receber, a título de auxílio
transporte, o valor mensal de R$ 964,70 (novecentos e sessenta e quatro
reais e setenta centavos) no período de fevereiro de 2013 a dezembro de
2016.
Ocorre que o Sgt RODRIGO DIAS SILVA não residia no endereço
declarado na DCAT, mas sim na Avenida Brasil, nº 50.851, bloco 09,
apartamento 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ. A declaração falsa de
endereço tinha como objetivo possibilitar ao denunciado o recebimento de
um valor mais elevado do benefício de auxilio transporte, tendo em vista a
distância maior do trajeto de Araruama para o CIANB.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
Naquela época, o Sgt RODRIGO DIAS exercia a função de Sargenteante do
CIANB, sendo o responsável pelo controle e lançamento de matérias de
implantações e acertos de auxílio transporte nas Ordens de Serviço da OM.
Assim, o denunciado realizou a implantação de seu benefício sem
apresentar qualquer comprovante de residência. Constatou-se, também,
que nos acertos pelos dias não trabalhados, o denunciado efetuava o
desconto de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos) por dia, equivalente
ao valor do transporte para o bairro de Campo Grande, e não o valor de R$
48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos) que recebia de auxílio
transporte para o município de Araruama.
Após a instauração de sindicância para apurar os fatos, o Sgt DIAS
apresentou uma declaração assinada por pessoa identificada como
Cleodon Santos de Azevedo, no sentido de que o denunciado "residiu no
imóvel de minha propriedade situado no endereço Rua Leônia, Lt 6, Qd 27,
Praia Seca, Araruama-RJ, durante o período de Outubro de 2011 a
Dezembro de 2016." (evento 1, documento 3, p. 42).
No entanto, em diligência realizada durante o IPM, verificou-se que no
local do endereço declarado pelo denunciado existem dois imóveis,
nenhum deles habitado, "sendo um terreno cercado sem construção no seu
interior e o outro um imóvel inacabado ou em construção" (evento 1,
documento 4, págs. 200/203).
De acordo com as informações prestadas pelo Registro de Imóveis do
Cartório do 2º Ofício de Araruama e pela Procuradoria-Geral de Araruama,
o imóvel em questão pertencia, na realidade, ao BANCO BARCLAYS S.A.,
atualmente denominado BCN BRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA, adquirido em dação em pagamento no ano de 1981. (...)
Conforme o próprio Sgt RODRIGO DIAS SILVA informou nas declarações
de dependentes por ele apresentadas e nos planos de busca da OM, seu
verdadeiro endereço residencial era o da Avenida Brasil, 50.851, bloco 09,
apartamento 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ. Este mesmo endereço
consta das declarações de imposto de renda entregues pelo denunciado
nos anos de 2009 a 2017, conforme informações prestadas pela Receita
Federal.
Com a declaração falsa de endereço, o denunciado conseguiu ludibriar a
administração militar, recebendo, indevidamente, a quantia de R$
49.154,15 (quarenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e quinze
centavos) desde o mês de embarque do militar no CIANB até 1° de junho
de 2017, conforme o Laudo de Avaliação constante do evento 1,
documento 4, p. 135.
Agindo dessa forma, praticou o ora denunciado o delito de estelionato
previsto no artigo 251 do CPM, pois, com o emprego de meio fraudulento,
obteve vantagem ilícita em prejuízo da administração militar, visto que
recebia o benefício de auxílio transporte em valor muito acima do que fazia
jus para realizar o deslocamento residência-trabalho-residência.
Em razão do exposto, denuncio o 3º SG-ES RODRIGO DIAS SILVA como
incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar (...)".
Constam dos autos do IPM nº 169-53.2017.7.01.0201 os seguintes documentos:
- Plano de Busca do CIANB, no qual consta o endereço do recorrente como sendo
"Av. Brasil, nº 50.851, bloco -09, Apt. 304, Campo Grande-RJ" (Evento 1, doc. 2,
fls. 4/10);

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
- Fichas Financeiras do recorrente, comprovando o pagamento de auxílio-
transporte (Evento 1, doc. 2, fls. 22/34);
- Inclusão da Dependente Lorena de Mello Dias pelo recorrente informando como
endereço a Avenida Brasil, nº 50.851, bl. 9, ap. 304, Campo Grande, Rio de
Janeiro/RJ (Evento 1, doc. 3, fl. 276);
- Declaração de Dependente relativa a Paulo Herculano Silva, firmada pelo
recorrente em 20.4.2015, informando como endereço a Avenida Brasil, nº
50.851, bl. 9, ap. 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ - (Evento 1, doc. 4, fl.
404);
- Declaração de Dependente relativa à Mariângela Dias Silva, firmada pelo
recorrente em 20.4.2015, informando como endereço a Avenida Brasil, nº
50.851, bl. 9, ap. 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ - (Evento 1, doc. 4, fl.
405);
- Declaração de Dependente relativa à sua filha Lorena de Mello Dias, nascida
em 4.2.2013, no Município do Rui de Janeiro, firmada pelo recorrente em
14.2.2013, informando como endereço a Avenida Brasil, nº 50.851, bl. 9, ap. 304,
Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ (Evento 1, doc. 4, fl. 405);
- Declaração de Dependente relativa à Flávia de Mello Rodrigues Silva, firmada
pelo recorrente em 23.1.2009, informando como endereço a Avenida Brasil, nº
50.851, bl. 9, ap. 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ - (Evento 1, doc. 4, fl.
407);
- Folha de Alteração do recorrente no CIANB, datada de 1º.7.2013, constando a
apresentação no CIANB em 7.1.2013 e, como residência, o endereço em
Araruama/ RJ (Evento 1, doc.4, fl. 422);
- Ofício nº 224/2017/DRF/RJ2/Gabinete, do Delegado Adjunto da Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro afirmando que o endereço do
recorrente, em todas as Declarações de Ajuste Anual apresentadas desde o
exercício de 2009 até o de 2017, corresponde à Av. Brasil, 50.851, ap. 304, Bloco
9, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ (Evento 1, doc. 4, fls. 470/417);
- Laudo de Avaliação, constando que, em maio de 2017, o prejuízo suportado pela
Administração Militar em razão da conduta do recorrente era de R$ 49.154,15
(quarenta e nove mil cento e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) (Evento
1, doc.4, fls. 507/522);
- Certidão do Registro de Imóveis de Araruama/RJ, referente ao imóvel no qual o
recorrente dizia residir, no qual consta como proprietário do terreno o Banco
Barclays S.A (Evento 1, doc.4, fl. 557/559); e
- Informação do Banco Barclays S/A sobre a propriedade do imóvel em
Araruama/RJ, dizendo que desde 3.8.1985 foi vendido ao Sr. Salvador Gioia, e
escritura de venda e compra do imóvel em Araruama/RJ passada em favor de
Rosemary Esteves Gioia (Evento 47).
Ainda na fase pré-processual, a Defesa constituída do Recorrente impetrou o Habeas
Corpus (HC) nº 7000604-19.2018.7.00.0000, para o trancamento do inquérito policial,
sendo a ordem denegada, transitando em julgado o Acórdão do STM em 16.10.2018
(IPM nº169-53.2017.7.01.0201, Evento 37).

A Denúncia foi recebida em 17.1.2019 (APM de origem, Evento 1, Doc. 2).

Na fase judicial, a Defesa impetrou o HC nº 7000114-60.2019.7.00.0000, sendo
indeferido o pedido liminar de trancamento da Ação Penal Militar (APM) (APM de
origem, Eventos 20 e 23). No mérito, por unanimidade, o STM denegou a ordem, por
falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707

No curso da APM, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: SO PAULO
ROBERTO LIMA DA ROCHA, Encarregado de Pessoal e 3º SG JULIANA DE OLIVEIRA
SILVA AGABEL, Fiel de Pagamento (APM de origem, Eventos 44 e 49, Vídeos 1/7).
Também foi ouvida a testemunha SO-RM1 EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS
arrolada pela Defesa (APM de origem, Eventos 45 e 50, vídeos 1/3).

O recorrente, em Juízo, declarou que residiu em Araruama de junho 2011 a dezembro
de 2016 e que exerceu a função de Sargenteante, a qual acumulou, somente a partir de
fevereiro de 2015, com a de Fiel de Pagamento. Alegou ter mudado para o Campo
Grande no final de 2016 (APM de origem, Evento 61, docs. 12/18).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM de origem, Eventos
83/84).

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do recorrente nos termos da
Denúncia, frisando que as provas colhidas indicavam a autoria e a materialidade
delitivas (APM de origem, Evento 89).

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição sustentando a atipicidade da conduta
porque, supostamente, seria impossível induzir ou manter em erro todas as autoridades
envolvidas na concessão do auxílio-transporte (APM de origem, Evento 92).

Em Sessão de Julgamento de 18.7.2019, o CPJMar, por unanimidade de votos, julgou
procedente a Denúncia para condenar o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
convertida em prisão, como incurso, por desclassificação, no delito previsto no art. 251,
"caput", do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime inicialmente
aberto (APM de origem, Evento 108).

A Sentença foi lida e publicada em 25.7.2019 (APM de origem, Evento 112).

A Defesa constituída interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando que a
Sentença "a quo" laborou em erro "in judicando"; foi manifestamente contrária à prova
dos autos; e desprezou o contraditório, a ampla defesa e o princípio da legalidade (APM
de origem, Evento 113).

Em sede de suas Razões, a Defesa pleiteou a reforma do "Decisum", com base no art.
439, alíneas "a", "b' e "c", do CPPM ou, subsidiariamente, na sua alínea "e". Por fim,
formulou prequestionamento, alegando que a sentença recorrida teria desprezado os
Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Legalidade ao julgar procedente a
determinação do CIANB em descontar os dias não trabalhados dos valores do auxílio-
transporte de militares (Evento 1, doc. 1).

Em Contrarrazões, o MPM, após refutar os argumentos do recorrente, pleiteou que
fosse mantida a Sentença "a quo" (Evento 1, doc. 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo apenas para excluir da Sentença a
conversão da pena de reclusão em prisão (Evento 7).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

A Defesa constituída do recorrente 3º SG Mar Rodrigo Dias da Silva pleiteia a reforma
da Sentença "a quo", alegando ter o "Decisum" laborado em erro "in judicando"; ser
manifestamente contrário às provas nos autos e desprezado os Princípios do
Contraditório, da Ampla Defesa e da Legalidade.

Sem razão a Defesa.

Ocorre que o delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, consiste na obtenção,
para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal, Parte Especial. v. 3, 6. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 273.) sintetiza objetivamente os requisitos para a configuração
do crime de estelionato, in litteris:
"A configuração do crime de estelionato exige a presença dos seguintes
requisitos fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; 3)
obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado
ou de terceiro).".
A autoria e a materialidade delitivas restaram efetivamente comprovadas.

A prova colhida indica que o recorrente, em 1º.7.2013, ao se apresentar pronto para o
serviço no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB),
preencheu a Declaração para a Concessão de auxílio-transporte (DCAT), na qual firmou
residir em Araruama/RJ (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 422).

Todavia, há nos autos uma série de documentos demonstrando que o recorrente tinha
residência na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco 9, ap. 304, Campo Grande, Rio de
Janeiro/RJ, senão vejamos:
- Plano de Busca do CIANB (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fls.
4/10);
- Inclusão de Dependente pelo recorrente (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1,
Doc. 3, fl. 276);
- Declaração de Dependente relativa a Paulo Herculano Silva firmada pelo
recorrente em 20.4.2015, (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 404);
- Declaração de Dependente relativa à Mariângela Dias Silva, firmada pelo
recorrente em 20.4.2015, (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 405);
- Declaração de Dependente relativa à sua filha Lorena de Mello Dias, nascida

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
em 4.2.2013 (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 405);
- Declaração de Dependente relativa à Flávia de Mello Rodrigues Silva, firmada
pelo recorrente em 23.1.2009 (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl.
407); e
- Ofício nº 224/2017/DRF/RJ2/Gabinete, do Delegado Adjunto da Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro afirmando que o endereço do
recorrente, em todas as Declarações de Ajuste Anual apresentadas desde o
exercício de 2009 até o de 2017, corresponde à Av. Brasil, 50.851, ap. 304, Bloco
9, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc.
4, fls. 470/471).
A conduta do recorrente induziu a Administração em erro, fazendo com que ele
recebesse vantagem indevida.

Os valores de auxílio-transporte devidos ao recorrente seriam relativos ao
deslocamento de seu endereço na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco 9, ap. 304, Campo
Grande, Rio de Janeiro/RJ para a OM onde servia.

Todavia, em razão da DCAT firmada pelo recorrente perante a Administração Militar, a
ele foram pagos valores relativos ao deslocamento da cidade de Araruama/RJ até o
CIAB, que fica Av. Brasil, 10.500 - Olaria, Rio de Janeiro/RJ, 21.012-351. Vale destacar
que Araruama/RJ fica a cerca de 120 km da cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Além da declaração falsa, os autos constatam que o recorrente, durante o período em
que induziu a Administração Militar em erro, exerceu as funções de sargenteante e fiel
do pagamento. Ou seja, era a sua função zelar pelo correto lançamento e pela
conferência de valores a serem pagos, entre outros, a título de auxílio-transporte.

O próprio recorrente declarou em Juízo que, entre fevereiro de 2015 até a chegada da
Sgt Juliana, no segundo semestre de 2016, foi sargenteante e fiel de pagamento.

O exercício dessas funções pelo recorrente foi confirmado pela prova testemunhal
produzida, tanto pelas testemunhas arroladas pelo MPM - SO PAULO ROBERTO LIMA
DA ROCHA e Sgt JULIANA DE OLIVEIRA SILVA AGABEL - como pela testemunha SO
EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS, esta da Defesa, senão vejamos:
- SO PAULO ROBERTO LIMA DA ROCHA:
"(...) que quando assumiu a função de encarregado de pessoal, o acusado
era o sargenteante; (...) que quando o depoente chegou à OM, o acusado
era o sargenteante e fazia o pagamento;";
- Sgt JULIANA DE OLIVEIRA SILVA AGABEL, que a par de confirmar o exercício das
funções de sargenteante e fiel de Pagamento pelo recorrente, esclareceu a atribuição
de cada uma delas:
"(...) que assumiu a função de fiel de pagamento no segundo semestre de
2016; (...) que a depoente se recorda que o acusado acumulou as funções
de sargenteante e fiel de pagamento; que o réu entrou em 2013 na OM;
(...) que o sargenteante não implanta o auxílio-transporte, apenas trabalha
na conferência e elaboração de ordem de serviço para ser encaminhada à
implantação pela Base de Abastecimento da Marinha; (...) após a
assinatura da ordem de serviço pelo Diretor, a DCAT retorna para o fiel de
pagamento e este faria o encaminhamento para a Base de Abastecimento

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
da Marinha (...).";
SO EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS
"(...) que o acusado era sargenteante geral e acumulava essa função com a
de fiel pagador; que o sargenteante geral tem muitas funções na unidade;
que a função de sargenteante ficava prejudicada pela acumulação (...).".
Assim, tem-se que o recorrente, dolosamente, firmou a declaração falsa que manteve a
Administração Militar em erro, embora fosse a sua atribuição, como sargenteante e fiel
do pagamento, zelar pela regularidade da própria declaração e das prestadas pelos
demais integrantes da OM. Desse modo, logrou perceber valores indevidos a título de
auxílio-transporte.

Não bastasse esse fato para a caracterização do ilícito, a conduta do recorrente foi
além, exatamente como descrita na Denúncia.

A prova documental carreada com a Denúncia é clara ao demonstrar que o recorrente,
no exercício da função de sargenteante, ao realizar o acerto dos dias não trabalhados,
descontava o valor equivalente ao transporte entre o bairro de Campo Grande e o seu
local de trabalho, não o montante que seria devido para o deslocamento entre o CIANB
e a cidade de Araruama/RJ.

A prova testemunhal produzida em Juízo também demonstra isso, senão vejamos:
- o SO PAULO ROBERTO LIMA DA ROCHA declarou:
"que a outra inconsistência foi o acerto; que o acerto do acusado não era
em cima de uma passagem para Araruama; que o acerto era em cima da
passagem para Campo Grande; que o acerto feito pelo acusado não era o
valor a maior, era o valor menor; que as inconsistências encontradas no
auxílio-transporte do acusado, foram um ano sem acerto e o valor do
desconto a menor (...)";
- a 3º Sgt JULIANA DE OLIVEIRA SILVA AGABEL declarou:
"que o acusado recebia um valor na ficha financeira e o desconto na
planilha era no valor de como se fosse de Campo Grande; que era o valor
da residência do acusado de Campo Grande, mas na ficha financeira era
um valor absurdo alto, que não correspondia à realidade; (...) que o
acusado passou uma planilha que continha endereços, e era feita também
a base de cálculos do desconto de 6%, de dias não trabalhados; que o
endereço do acusado nessa planilha era de Campo Grande".
Em outras palavras, para receber os valores de auxílio-transporte era considerado o
deslocamento de Araruama/RJ para o Rio de Janeiro.

Porém, no momento de realizar os descontos relativos aos dias não trabalhados,
lançava-os tomando como base o deslocamento entre o bairro no qual residia de fato e
o bairro no qual está sediada a OM em que servia.

Cabe destacar que a conduta de descontar os valores a menor não foi considerada, pela
Sentença recorrida, como sendo autônoma em relação à de declarar endereço falso,
mas dentro de um mesmo contexto delitivo. Por isso, a pena foi aplicada no mínimo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
legal.

Assim, a conduta descrita na Denúncia foi devidamente comprovada por meio das
provas coligidas no processo, amoldando-se ao tipo penal em tela.

A Defesa, no entanto, procura justificar a conduta do recorrente, alegando que ele,
entre 2013 e 2017, alternou a sua residência, por alguns períodos, entre Araruama e
Rio de Janeiro.

No entanto, é certo que, em cada uma dessas supostas mudanças, era dever do
recorrente atualizar o endereço, preenchendo nova DCAT para percepção do benefício
pecuniário, conforme preveem o art. 6º da Media Provisória nº 2.165-36, de 23.8.2001,
e o art. 3º do Decreto nº 2.963, de 24.2.1999:
MP 2.165-36/01:
Art. 6
o A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração
firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização
das despesas com transporte nos termos do art. 1
o.
§ 1
o Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração
de que trata este artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades
administrativa, civil e penal.
§ 2
o A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou
empregado sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que
fundamentam a concessão do benefício.
Dec. 2.963/99:
Art. 3
o Para a concessão do Auxílio-Transporte o militar deverá
apresentar, ao setor responsável, declaração contendo:
I - valor diário da despesa realizada com transporte coletivo, nos termos do
art. 1
o;
II - endereço residencial;
III - percursos e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento
residência-trabalho e vice-versa.
Parágrafo único. A declaração deverá ser atualizada pelo militar sempre
que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do
benefício. (grifos nossos.)
Por fim, a Sentença recorrida reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, nos
termos seguintes: (APM nº 7000080-55.2019.7.01.0001, Evento 112, fls. 9/12):
"Do exame da documentação constante dos autos, constata-se que, ao
embarcar no CIANB no dia 7/1/2013, o acusado preencheu e assinou uma
declaração para Concessão de Auxílio-Transporte (DCAT) constando como
endereço residencial a Rua Leônia, LT 06, QD 27, Praia Seca,
Araruama/RJ. Não foi lançada a data no documento, porém consta que a
assinatura se deu no mês de janeiro de 2013. O réu registrou nessa
declaração que seu conteúdo era verdadeiro, e que o benefício mensal
seria utilizado exclusivamente para subsidiar as despesas no deslocamento
residência/trabalho. A declaração foi assinada, também, pela encarregada
da divisão de Cursos e Adestramentos e pelo Vice-Diretor da Diretoria de
Administração da Marinha. (...).
Ocorre que o próprio acusado, no interrogatório judicial, mencionou que
acumulou as funções de sargenteante e de fiel de pagamento, a partir de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
fevereiro de 2015 e até a chegada da SGT JULIANA, no segundo semestre
de 2016, o que foi confirmado pela referida graduada e bem assim pela
testemunha SO ROBERTO, ambas arroladas pelo Ministério Público
Militar. Tais informações foram corroboradas pela testemunha arrolada
pela Defesa, SO EDUARDO, ao asseverar que, após a saída do Cb Aldein,
ficaram trabalhando na divisão de pessoal, sob sua chefia, o réu, o Cb
Martins e a Cb Milena. O SO EDUARDO confirmou, inclusive, que o réu
acumulava as funções de sargenteante e fiel de pagamento e que a
primeira, não a segunda (fiel de pagamento), ficava prejudicada pela
acumulação. (...)
Dos depoimentos das aludidas testemunhas, antes transcritos, extrai-se
que o acusado, de fato, como sargenteante e fiel de pagamento, elaborava
as ordens de serviços para a concessão do benefício, inclusive o próprio,
sendo tais documentos encaminhados para a autoridade superior, através
da cadeia de comando, seguindo finalmente para a Base de Abastecimento
da Marinha, organização militar que fazia o lançamento no sistema. Após a
assinatura da ordem de serviço pelo Diretor, a DCAT retornava para o fiel
de pagamento, função realmente exercida pelo acusado durante parte do
período dos pagamentos indevidos.
(...)
Aliado aos aspectos já abordados, ou seja, à comprovação de que o réu era
um dos responsáveis pela lavratura dos documentos pertinentes ao auxílio-
transporte - e aqui se refuta o outro argumento defensivo - tem-se a falta
de comprovação idônea de que o réu efetivamente residiu em Araruama
durante todo o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016.
(...)
Enfim, não tendo sido produzida prova idônea de que o réu residiu desde
janeiro de 2013 em Araruama, a DCAT é falsa e se constituiu no meio
fraudulento que permitiu ao réu a obtenção de vantagem indevida, em
detrimento do patrimônio sob a administração militar.
Ainda que se admitisse a hipótese de que o réu realmente residiu em
Araruama/RJ, apurou-se, segundo as próprias declarações do
interrogatório judicial e por razões decorrentes do nascimento da filha e
de relacionamento extraconjugal, que ele intercalou períodos morando
naquele município e outro na Avenida Brasil, nº 50.851, Bl. 9, Ap. 304,
Campo Grande, Rio de Janeiro (capital).
(...)
Neste aspecto, convém registrar que a Medida Provisória nº 2.165-
36/2001, determina, no § 2º do art. 6º, que:
'A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado
sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a
concessão do benefício'.
Assim, o réu tinha a obrigação de firmar nova DCAT, a fim de que o
benefício lhe fosse pago corretamente.
Não o fazendo, com consciência e vontade, manteve em erro a
administração militar e obteve vantagem ilícita, causando prejuízo aos
cofres públicos...".
Logo, não há o que reformar na Sentença recorrida.

Passa-se à análise das teses defensivas.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707

A Defesa alega que o delito imputado ao recorrente seria crime impossível, porque
haveria "instâncias superiores fiscalizadoras capazes de deter o ato".

Não se pode acatar tal tese defensiva.

Crime impossível, segundo a doutrina de Fernando Capez (Curso de Direito Penal. Vol.
1: Parte geral - 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 256), é aquele que, pela ineficácia
total do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material é
impossível de se consumar.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de crime impossível.

Em verdade, é tranquila a constatação de que a conduta do agente, consubstanciada
em apresentar declaração indicando endereço diverso do real, foi eficaz para obter o
valor indevido do auxílio-transporte.

Nem poderia ser de outro modo, considerando que as funções exercidas pelo
recorrente - fiel do pagamento e sargenteante - contribuíram para que não se pudesse
constatar a falsa declaração apresentada e para manter a Administração Militar em
erro no período de 2013 e 2017.

Nesse sentido, bastante esclarecedor é o depoimento do SO Eduardo Moreira dos
Santos, prestado em sede de IPM: (IPM nº 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 3,
fls. 272):
"(...) Perguntado por que o 3º SG-ES Dias, seu subordinado direto, possuía
endereço de residência registrado em CR como Campo Grande desde abril
de 2015, mas ele recebia auxílio transporte para Araruama, respondeu que
o 3º SG DIAS, como sargenteante, é o mais indicado para responder pois
era o responsável na OM pela atualização do plano de busca e o próprio
militar é o responsável por dizer aonde reside não cabendo ao encarregado
a veracidade do endereço informado (...).".
Vale citar, novamente, o depoimento da Sgt JULIANA DE OLIVEIRA SILVA AGABEL
sobre a função exercida pelo recorrente:
"(...) que o sargenteante não implanta o auxílio-transporte, apenas trabalha
na conferência e elaboração de ordem de serviço para ser encaminhada à
implantação pela Base de Abastecimento da Marinha".
Desse modo, fica claro que era atribuição do recorrente verificar a correção da
declaração que ele mesmo prestou.

Portanto, no momento inicial, o recorrente prestou a declaração falsa, induzindo a
Administração Militar em erro. Em momento posterior, quando do exercício das
funções de sargenteante e de fiel do pagamento, valeu-se desses encargos para manter
a Administração Militar em erro e continuar a perceber, indevidamente, os valores de
auxílio-transporte e não efetuar os descontos no montante correspondente ao
deslocamento para a cidade de Araruama, mas para o Bairro de Campo Grande.

De fato, somente após a assunção do SO PAULO ROBERTO LIMA DA ROCHA, na
função de Encarregado de Pessoal, e da Sgt JULIANA DE OLIVEIRA SILVA AGABEL ,no

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
mister de Fiel do Pagamento, foi verificada a conduta praticada pelo recorrente que,
visando obter valores indevidos a título de auxílio-transporte, induziu e manteve em
erro a Administração Militar.

Importa destacar que, de acordo com o já transcrito art. 6º da Medida Provisória nº
2.165-36, de 23.8.2001, a concessão se faz mediante declaração do militar, a qual se
presume verdadeira até a apuração em contrário e deve ser atualizada sempre que
ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.

Logo, sendo realizado o pagamento do auxílio-transporte com base na declaração do
recorrente, que goza de presunção de veracidade, inviável acatar a argumentação de
crime impossível apresentada pela Defesa.

Ademais, consoante consignado na Decisão recorrida:
"(...) toda a documentação relativa ao benefício era preparada no setor do
réu. E, ao que tudo indica, nenhum outro militar fiscalizava o trabalho dele
para atestar a correção da documentação apresentada. Portanto, a
situação estava completamente propícia para que dados inverídicos fossem
considerados para a concessão do benefício. Com a omissão dos superiores
da Divisão de Pessoal e com a possibilidade de livre acesso por todos os
militares do setor à planilha Excel, ninguém controlava nada (...)".
Por fim, ainda que haja vários agentes responsáveis pela fiscalização, o fato é que a
conduta do recorrente foi eficiente a ponto de induzir e manter em erro a
Administração Militar.

Portanto, não há crime impossível. Pelo contrário, evidencia-se, ainda mais, a conduta
dolosa do recorrente.

A Defesa alega, outrossim, a não comprovação de que o recorrente obteve vantagem
ilícita.

Para tanto, afirma inexistir obrigação legal de restituição de valores de auxílio-
transporte pelos dias nos quais o militar deixa de comparecer no serviço.

Sem razão a Defesa.

A Denúncia fixou a lide no seguinte ponto:
"(...) o 3º SG-ES RODRIGO DIAS SILVA, então servindo no Centro de
Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), sediado no
Rio de Janeiro/RJ, assinou a Declaração para Concessão de Auxílio
Transporte (DCAT) de fl. 33, na qual afirmava residir na Rua Leônia, Lote
06, Quadra 27, Praia Seca, Araruama/RJ. Desse modo, sua despesa diária
com o transporte da residência para o trabalho seria de R$ 48,80
(quarenta e oito reais e oitenta centavos). Com base nessa informação, o
ora denunciado passou a receber, a título de auxílio-transporte, o valor
mensal de R$ 964,70 (novecentos e sessenta e quatro reais e setenta
centavos) no período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2016.
Ocorre que o Sgt RODRIGO DIAS SILVA não residia no endereço
declarado na DCAT, mas sim na Avenida Brasil, nº 50.851, bloco 09,
apartamento 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ. A declaração falsa de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
endereço tinha como objetivo possibilitar ao denunciado o recebimento de
um valor mais elevado do benefício de auxilio transporte, tendo em vista a
distância maior do trajeto de Araruama para o CIANB.
Naquela época, o Sgt RODRIGO DIAS exercia a função de Sargenteante do
CIANB, sendo o responsável pelo controle e lançamento de matérias de
implantações e acertos de auxílio transporte nas Ordens de Serviço da OM.
Assim, o denunciado realizou a implantação de seu benefício sem
apresentar qualquer comprovante de residência. Constatou-se, também,
que nos acertos pelos dias não trabalhados, o denunciado efetuava o
desconto de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos) por dia, equivalente
ao valor do transporte para o bairro de Campo Grande, e não o valor de R$
48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos) que recebia de auxílio
transporte para o município de Araruama.
(...)
Com a declaração falsa de endereço, o denunciado conseguiu ludibriar a
administração militar, recebendo, indevidamente, a quantia de R$
49.154,15 (quarenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e quinze
centavos) desde o mês de embarque do militar no CIANB até 1° de junho
de 2017, conforme o Laudo de Avaliação constante do evento 1,
documento 4, p. 135.
Agindo dessa forma, praticou o ora denunciado o delito de estelionato
previsto no artigo 251 do CPM, pois, com o emprego de meio fraudulento,
obteve vantagem ilícita em prejuízo da administração militar, visto que
recebia o benefício de auxílio transporte em valor muito acima do que fazia
jus para realizar o deslocamento residência-trabalho-residência.
(...)".
O recorrente, dolosamente, induziu a Administração Militar em erro ao declarar residir
em um endereço, enquanto, de fato, morava em outro e, por isso, recebeu valores que
não lhe eram devidos.

Além disso, quando realizava o acerto dos dias não trabalhados, o recorrente
descontava o valor equivalente ao transporte entre o bairro de Campo Grande e o seu
local de trabalho, e não o valor que seria devido para o deslocamento entre a cidade de
Araruama/RJ e o CIANB.
Importa reforçar que ao recorrente seriam devidos os valores de auxílio-transporte
relativos ao deslocamento de seu endereço na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco 9, ap.
304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ para a sua OM, localizada na mesma Av. Brasil,
10.500 - Olaria, Rio de Janeiro/ RJ.

Porém, com a conduta praticada pelo recorrente, ele percebeu valores a maior porque
induziu a Administração Militar a pagar o auxílio-transporte para o deslocamento
Araruama/RJ até o CIANB, que fica na cidade do Rio Janeiro/RJ. E, quando faltava,
descontava os valores como se deslocasse entre os bairros, na cidade do Rio de Janeiro.

Os pontos fixados pela Denúncia restaram provados, como já fundamentado no
presente Voto.

Não se pode olvidar que o recorrente, tendo sido sargenteante e fiel de pagamento,
tinha ciência da previsão legal da presunção de veracidade do teor da declaração que
apresentasse. Aliás, segundo as Normas Sobre Pagamento de pessoal na Marinha do
Brasil (SGM-302) SGM:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
"37.10 - FIEL DE PAGAMENTO É o responsável pela correta implantação
das alterações de pagamento, cabendo-lhe a obrigação de proceder às
fiscalizações dos BP, conforme orientado no Anexo D e manter o Agente de
Pagamento informado quanto ao andamento das fainas decorrentes destas
atribuições.".
No caso dos autos, é nítido que o recorrente obteve a vantagem ilícita caracterizadora
do crime militar de estelionato porque se valeu da presunção de veracidade da
declaração de despesas de transporte, prevista do § 1º do art. 6º da Medida Provisória
nº 2.165-36, de 23.8.2001, para empregar o ardil de inserir falso local de residência e
assim lograr perceber valor a maior a título de auxílio-transporte.
Nessa linha, já decidiu este Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE
PAGO A MAIOR. FRAUDE. VANTAGEM ILÍCITA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. Amolda-se à figura típica prevista no art. 251 do CPM a
conduta de graduado da Marinha do Brasil que, perante a Administração
Militar, presta informações e apresenta documentos que não expressavam
a verdade, com o intuito de auferir vantagem indevida mediante concessão
de auxílio transporte. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime."
(Apelação nº 00001293320157010301, Relator: Francisco Joseli Parente
Camelo, Revisor: Péricles Aurélio Lima de Queiroz, data de Julgamento:
12.12.2017, data de Publicação: 20.12.2017).
"APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DECLARAÇÃO DE
CONTEÚDO FALSO. FRAUDE CONFIRMADA. São elementares do crime
de estelionato a obtenção da vantagem ilícita e o induzimento ou a
manutenção de alguém em erro mediante a utilização de qualquer meio
fraudulento. Assim, o Militar que declara residir em localidade diversa, no
intuito de receber auxílio-transporte, comete o crime de estelionato.
Fraude confirmada pelo acervo probatório. Apelo parcialmente provido.
Decisão por maioria." (Apelação nº 00000327220127040004, Relator:
William de Oliveira Barros, Revisor: Olympio Pereira da Silva Junior, data
de Julgamento: 29.2.2016, data de Publicação: 6.8.2016). (Grifo nosso.)
Todavia, a Defesa alega que seria ilegal a obrigatoriedade de restituir ao Erário os
valores recebidos a título de auxílio-transporte em dias não trabalhados, concluindo
que a Sentença "a quo" feriu o Princípio da Legalidade.

Ora, é certo que deve ser feita a restituição de auxílio-transporte por dias não
trabalhados, não havendo reparo a fazer à Sentença recorrida, como se verifica do
trecho a seguir transcrito:
"Não há como acolher-se a tese da Defesa no sentido de que não deveriam
ser descontados os dias não trabalhados. Muito pelo contrário, segundo
estabelece a Medida Provisória nº 2.165-36, de 23/08/2001, que instituiu o
benefício, em seu art. 5º, § 1º:
'O desconto relativo ao Auxílio-Transporte do dia
em que for verificada a ocorrência que vede o seu
pagamento será processado no mês subsequente e
considerada a proporcionalidade de vinte e dois

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
dias'.
Desse modo, embora não coubesse ao réu interferir ou não na concessão
do benefício, a prova testemunhal demonstrou ser ele um dos responsáveis
pela elaboração das ordens de serviço para a concessão e descontos
relativos aos afastamentos considerados como de efetivo serviço nos
termos do art. 65 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares).
Assim, se o militar está regularmente afastado do cargo, ou se falta ao
expediente, por óbvio, deve haver o desconto do valor recebido, no mês
subsequente. É que o benefício foi instituído com o objetivo exclusivo de
auxiliar os servidores em geral, civis e militares, no pagamento das
despesas com o deslocamento da residência para o trabalho, sendo
totalmente incompatível com a natureza do benefício o pagamento do
auxílio-transporte quando o militar está de férias, de licença, etc. Deve sim
ter o benefício descontado, caso contrário, a hipótese seria de
enriquecimento ilícito, sem causa justificada e em prejuízo aos cofres
públicos". (Grifo nosso)
Repise-se, esses descontos eram feitos, porém, a menor, assegurando que o recorrente
se locupletasse às custas do Erário. Logo, inexiste afronta ao Princípio da Legalidade
na Sentença recorrida.

Vale destacar o depoimento do SO PAULO ROBERTO LIMA DA ROCHA no sentido de
que houve períodos nos quais sequer foram realizados descontos dos dias não
trabalhados, assegurando a vantagem ilicitamente obtida pelo recorrente, senão
vejamos:
"(...) que todos os dados que tinha do acusado eram do bairro de Campo
Grande; que o valor se fosse para Campo Grande, estava bem acima; que
ficou um ano sem ter acerto dos dias não trabalhados, ou seja, como se o
acusado tivesse trabalhado os 22 (vinte dois) dias, durante o ano todo,
todos os meses; que a outra inconsistência foi o acerto; que o acerto do
acusado não era em cima de uma passagem para Araruama; que o acerto
era em cima da passagem para Campo Grande; que o acerto feito pelo
acusado não era o valor a maior, era o valor menor; que as inconsistências
encontradas no auxílio-transporte do acusado, foram um ano sem acerto e
o valor do desconto a menor (...)".
Assim, a vantagem indevida resta plenamente caracterizada.

A Defesa Constituída alega que a Sentença "a quo" padece de "error in judicando".

Sem razão a Defesa.

O "error in judicando" acontece quando há um equívoco relativo à apreciação da
demanda, seja porque erra na interpretação da lei, seja porque não adequa
corretamente os fatos ao plano abstrato da norma.

A prova dos autos demonstra que o recorrente trabalhava no CIANB, situado na Av.
Brasil, 10.500 - Olaria, Rio de Janeiro/ RJ e residia na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco
9, ap. 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ. Porém, para fins de percepção de auxílio-
transporte, declarou que residia na cidade de Araruama/RJ.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
Procedendo desse modo, o recorrente recebeu, indevidamente, da Administração
Militar, valores superiores aos que lhe eram devidos a título de auxílio-transporte,
incorrendo, assim, no tipo penal previsto no art. 251, "caput", do CPM, exatamente
como consignado na Decisão recorrida.

A alegação de que foram realizadas Diligências na cidade de Araruama/RJ, em local
diverso daquele em que o recorrente residiria na mesma cidade, não elide a conduta
delituosa praticada porque a prova documental produzida indica que, em verdade, a
residência do recorrente era na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco 9, ap. 304, Campo
Grande, Rio de Janeiro/RJ.

Ademais, os descontos dos dias não trabalhados eram efetuados com base no
deslocamento efetuado entre o Bairro Campo Grande e o CIANB.

Portanto, não há o que acrescentar aos fundamentos esposados na Decisão "a quo", a
seguir transcritos:
"Aliado aos aspectos já abordados, ou seja, à comprovação de que o réu
era um dos responsáveis pela lavratura dos documentos pertinentes ao
auxílio-transporte - e aqui se refuta o outro argumento defensivo - tem-se a
falta de comprovação idônea de que o réu efetivamente residiu em
Araruama durante todo o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016.
(...)
Em sede de IPM também foi determinada diligência, realizada no dia
27/10/2017, por militares, que compareceram ao endereço da Rua Leônia,
LT 06, 6, Quadra 27, Praia Seca, encontrando ali apenas dois imóveis,
ambos sem ninguém e sem identificação de proprietários, não constando
no local informação de logradouro/número (evento 1, doc. 4, fls. 200/203).
Enfim, a prova acima indicada não permitiu a identificação exata do imóvel
em que o réu declarou residir, permanecendo a possibilidade da existência
de dois imóveis com o mesmo endereço em Araruama, um na zona 4 e
outro na zona 3, já que a Defesa juntou a escritura pública declaratória
expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Araruama, em que a Sra. Marta
Nascimento de Azevedo, esposa do Sr. Cleodon, declarou que adquiriu, em
9/1/2003, UM LOTE DE TERRENO DE Nº 06 (SEIS), Quadra 27, da zona 3.
Este é o único documento, datado de 20/9/2016, em que há referência à
zona do imóvel.
(...)
Enfim, não tendo sido produzida prova idônea de que o réu residiu desde
janeiro de 2013 em Araruama, a DCAT é falsa e se constituiu no meio
fraudulento que permitiu ao réu a obtenção de vantagem indevida, em
detrimento do patrimônio sob a administração militar.
Ainda que se admitisse a hipótese de que o réu realmente residiu em
Araruama/RJ, apurou-se, segundo as próprias declarações do
interrogatório judicial e por razões decorrentes do nascimento da filha e
de relacionamento extraconjugal, que ele intercalou períodos morando
naquele município e outro na Avenida Brasil, nº 50.851, BL 9, Ap. 304,
Campo Grande, Rio de Janeiro (capital).
(...)
A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado
sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
concessão do benefício.
Assim, o réu tinha a obrigação de firmar nova DCAT, a fim de que o
benefício lhe fosse pago corretamente.
Não o fazendo, com consciência e vontade, manteve em erro a
administração militar e obteve vantagem ilícita, causando prejuízo aos
cofres públicos.
Concluindo, estão delineados todos os contornos do crime de estelionato
imputado ao acusado, que praticou conduta típica, antijurídica e culpável".
(Grifo nosso.)
Fica claro que a Sentença recorrida está baseada no farto cabedal probatório constante
dos autos, e não em diligência tida por equivocada pela Defesa do recorrente.

Nesse sentido, destaco das Contrarrazões do MPM o trecho seguinte:

"A denúncia se baseou nas provas construídas na fase de inquérito, que
posteriormente foram plenamente esgotadas em contraditório judicial,
oportunizando o réu em exercer sua ampla defesa por intermédio de seu
advogado.
Porquanto, os fatos narrados na peça exordial que levaram a perfeita
condenação do réu, tiveram como supedâneo o farto acervo probatório
constante dos autos, dos quais podemos citar:
- os documentos produzidos no IPM, evento 1, doc. 2 (Portaria de
instauração de IPM, fls. 2; plano de busca, fls. 3, 8/9, 10; fichas
financeiras, fls.22/34; DCAT com endereço de Araruama, fls. 35; acerto de
contas e exclusão do auxílio-transporte, fls. 44/48; Ordem de serviço nº
71/2015 com acerto de junho de 2015, fls. 59 e 136; Ordem de serviço nº
52/2015 com acerto de abril de 2015, fls. 72 e 101; Ordem de serviço nº
57/2015 com acerto de maio de 2015, fls. 76; Ordem de serviço nº 91/2015
com acerto de agosto de 2015, fls. 86; planilha "Excel" de acerto mensal de
abril de 2015, fls. 103; Ordem de serviço nº 80/2015 com acerto de julho
de 2015, fls. 128; folha de alterações militares, fls. 179; Ordem de serviço
nº 36/2017 com acerto de fevereiro de 2017, fls. 189;planilha "Excel" de
acerto mensal de fevereiro de 2017, fls. 191; Ordem de serviço nº 27/2017
com acerto de janeiro de 2017 e exclusão do auxílio-transporte, fls. 192 e
194; controle de presença e acerto de janeiro de 2017, fls. 197/198; Ordem
de serviço nº 4/2017 com acerto de dezembro de 2016, fls. 199; Ordem de
serviço nº 192/2016 com acerto de novembro de 2016, fls. 200; planilha
"Excel" de acerto mensal de novembro de 2016, fls. 201; Ordem de serviço
nº 130/2016 com o acerto de setembro de 2016, fls. 202; Ordem de serviço
nº 116/2016 com o acerto de agosto de 2016, fls. 203);
- consta logradouro de Campo Grande na Ficha Cadastro para o Auxílio
Pré-Escolar (evento 1, doc. 2, pág.180), documento apresentado pelo
próprio acusado à administração militar em fevereiro de 2016, bem como
na sua Caderneta Registro que consta seus assentamentos, referente ao
primeiro semestre de 2015 (evento 1, doc. 2, pág. 179);
- evento 1, doc. 4 (relatório e solução de sindicância, fls. 1/10; declaração
de dependentes todas com endereço em campo grande, fls. 23/29;
alteração de endereço para campo grande em folhas de alterações
militares, em 14/4/15, fls. 33; assunção da função de sargenteante em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
6/5/13, fls. 40; ingresso na OM em7/1/13, declarando residência em
Araruama/RJ, fls. 41; assunção da função de auxiliar do encarregado da
seção de pessoal em 8/1/13 e a de fiel de armazenagem em 5/3/13, fls. 41;
informação da Receita Federal afirmado o endereço de campo grande, fls.
95/96; relatório e solução de IPM, fls. 109/113 e 116; certidão negativa da
JMU, fls. 121; procuração advocatícia, fls. 130; laudo de avaliação do
prejuízo em R$ 49.154,15,fls. 135/150; certidão do registro de imóveis de
Araruama/RJ, fls. 192/195; diligências complementares, fls.200; termo de
notificação de dívida não assinado, fls. 208; DCAT com endereço de
Araruama/RJ, referente a janeiro de 2013, assinada e não datada, fls. 220;
DCAT de 31/10/11, concedendo o auxílio-transporte com endereço de
Araruama/RJ, fls. 222; Ordem de serviço nº 209/2011, concedendo o
auxílio-transporte com o endereço de Araruama/RJ, a partir de 31/10/11,
fls. 223/225);
- evento 9 (ofício do Procurador Geral Prefeitura de Araruama/RJ
informando, em 4/6/18, que o proprietário do imóvel inscrito sob o nº
4.10.09.027.0006-04, matrícula 64337, constituído pelo lote 06, com frente
para a Rua Leon ia, na quadra 27, do loteamento Balneário Praia Seca,
Zona 4, é o Banco Barclays S/A);
- evento 47 (Informação do Banco Barclays S/A sobre a propriedade do
imóvel em Araruama/RJ, dizendo que desde 3/8/1985 foi vendido ao Sr.
Salvador Gíria, e que desconhece Rodrigo Silva Dias ou Cleodon Santos de
Azevedo; Escritura de venda e compra do imóvel em Araruama/RJ para a
Sra. Rosemary Esteves Gíria); e
- evento 54, Docs. 2, 3, 4, 5 e 6 (escritura pública declaratória, datada de
20/9/2016, indicando que a propriedade do imóvel constante da DCAT do
réu no endereço do Lote de Terreno nº 06, Quadra 27, Zona 3,do
loteamento no lugar Restinga, Balneário Praia Seca, é de Cleodon Santos
de Azevedo e esposa; fotos do réu e sua família supostamente tiradas no
citado imóvel; conta de luz em nome do referido senhor, e declaração
firmada pelo proprietário do imóvel de que cedeu o mesmo para o réu
residir no período de outubro/2011 a dezembro/2016).
Além da robusta documentação produzida na fase investigativa, os quais
foram submetidos ao contraditório judicial, posteriormente foram
realizados o interrogatório do acusado (evento 76), bem como ouvidas as
testemunhas arroladas pela acusação (eventos 48 e 49), e pela defesa
(evento 50)".

A Defesa questiona a ausência dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa,
baseando-se, novamente, no suposto equívoco da já mencionada Diligência realizada
em Araruama/RJ. Alega a inversão do ônus da prova.

Sem a razão a Defesa.

Os citados Princípios foram exercidos pela Defesa constituída do recorrente, a qual
sempre teve a possibilidade de apresentar as teses e as provas que pretendesse
produzir.

Tanto que chegou a impetrar dois pedidos de Habeas Corpus, um visando ao
trancamento do IPM (HC nº 7000604-19.2018.7.00.0000) e outro objetivando ao
arquivamento da APM de origem (HC nº 7000114-60.2019.7.00.0000).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707

Ademais, formulou requerimentos, juntou documentos, arrolou testemunhas,
manifestou-se em Alegações Escritas e Orais, e interpôs o presente Recurso.

O fato das teses Defesa não terem conseguido se sobrepor ao presente feito, diante de
vasto acervo de prova documental e testemunhal produzido pelo MPM, não caracteriza
violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Na verdade, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMAr) é livre para
apreciar, motivadamente, a prova produzida sob o crivo dos Princípios do Contraditório
e da Ampla Defesa.

Nesse sentido, o art. 297 do CPM:

Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das
provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá
confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e
concordância.
Nessa senda, não há margem para acolher a alegação da Defesa de que teria havido a
inversão do ônus de prova no presente feito.

No Processo Penal Militar, assim como no Comum, é dever dos respectivos MP provar
a imputação formulada na Denúncia.

Nesse desiderato, o MPM se desincumbiu do ônus da prova e demonstrou a autoria e a
materialidade delitivas, consoante já analisado no presente Voto.

Como ensina Guilherme de Souza Nucci (in: Provas no Processo Penal - o valor da
confissão como meio de prova no processo penal - 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 26):
"Deve-se compreender o ônus da prova como a responsabilidade da parte,
que possui o interesse em vencer a demanda, na demonstração da verdade
dos fatos alegados, de forma que, não o fazendo, sofre a sanção penal,
consistente em não atingir a sentença favorável ao seu desiderato".
O MPM trouxe robustas provas de que o recorrente declarou falsamente o seu local de
residência e, em razão disso, obteve vantagem ilícita.

Por seu turno, o recorrente teve a oportunidade de produzir prova em seu favor.

Novamente, cita-se a lição de Guilherme de Souza Nucci sobre o ônus da prova no
Processo Penal Militar (Código de Processo Penal Militar Comentado, págs. 295/296 -
Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013):
"Quanto ao ônus de provar, trata-se de interesse que a parte que alega o
fato possui de produzir provas ao juiz, visando fazê-lo crer na sua
argumentação. (...) o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o
que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
Na jurisprudência: TJSC: 'A comprovação de álibi para fulcrar a tese de
negativa de autoria é ônus da defesa (...), de sorte que, se esta não
fundamenta sua assertiva (...) limitando-se a meras alegações, faz derruir a
versão apresentada".
Assim, não há ofensas aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa no presente
caso.

Por fim, o Parecer da PGJM, formulado pelo eminente Subprocurador-Geral Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, opina no sentido de que seja reformada a Sentença recorrida para
excluir a conversão da pena de reclusão em prisão, em razão da fixação do regime
inicial aberto para o cumprimento de pena.

Antes de adentrar na questão relativa aos presentes Autos, consigna-se que a pena de
prisão consiste na conversão das reprimendas de reclusão ou de detenção, quando
inferiores a 2 (dois) anos, impostas a militares, mesmo diante da aplicação do sursis.

Essa medida, sem dúvidas, é mais benéfica ao condenado, por ser cumprida em
estabelecimento militar, se oficial, ou penal castrense, se praça.

Nesse sentido, vale citar, entre outros julgados do STM, a Apelação nº 30-
21.2008.7.08.0008/PA, de relatoria da Min Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, julgada em 7.6.2011, de cujo Voto extraio o excerto seguinte:
"Exortar a inaplicabilidade do art. 59 do CPM quando cabível a suspensão
condicional seria interpretar a parte final do dispositivo da forma mais
desfavorável ao réu.
Ao revés, a ratio essendi da norma insculpida no art. 59, in fine, do CPM é
determinar o modo de cumprimento da pena de prisão, que será executada
nos estabelecimentos descritos nos incisos I e II, salvo se, obviamente, o
condenado estiver solto, tendo sido sua pena suspensa condicionalmente.
Ainda que beneficiado com o sursis, a conversão para a pena de prisão é
vantajosa para o réu, pois em caso de desobediência às condições do
primeiro, o agente cumprirá a pena de prisão e não a detenção ou
reclusão." .
Assim, em benefício do recorrente, a conversão da pena de reclusão ou da detenção é
medida que se impõe.

No entanto, no caso dos autos, há uma peculiaridade. Por lapso, foram fixados regimes
distintos, consoante apontado pelo Parecer da PGJM, qual seja a prisão e o regime
aberto de cumprimento de pena.

Trago à colação o trecho do Parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral Dr.
Clauro Roberto de Bortolli:
"13. De outro lado, a Sentença do Escabinato de 1º Grau deve sofrer, ao
nosso viso, somente um pequeno ajuste, no que tange à conversão da pena
de reclusão, para prisão, nos termos do art. 59 do Código Penal Militar. É
que a fixação do regime aberto, para o cumprimento da reprimenda,
restou inadequada, eis que é incompatível com a espécie de pena aplicada
(prisão). Ao nosso viso, tal regime deveria ter sido fixado unicamente para
o caso de cumprimento de pena em estabelecimento prisional comum, nos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
termos da jurisprudência desta Corte Castrense: "Enquanto o réu apenado
detiver a condição de militar da ativa, permanecerá encarcerado em
presídio castrense ou congênere, não sendo possível a aplicação do regime
aberto previsto no art. 33, alínea 'c', do Código Penal comum, devido in
casu ser imprescindível a observância à especialidade da lei
castrense" (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000147-
84.2018.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Julgamento em 17/10/2018, Publicação DJE de 05/11/2018).
14. De qualquer forma, diante da inexistência de recurso do Ministério
Público Militar, tal situação favorável ao condenado (fixação do regime
prisional aberto), não pode ser agravada em recurso exclusivo de defesa,
diante do princípio do non reformatio in pejus. Assim, diante da
incompatibilidade do regime prisional aberto com a pena de prisão,
espécie de pena que será aplicada após a conversão ditada pelo art. 59 do
CPM, o entendimento é de que, no presente caso, e unicamente para que
não ocorra prejuízo ao condenado, em recurso que lhe é exclusivo, seja
mantida a pena de reclusão, sem a aludida conversão, sendo também
mantido o regime aberto, para eventual cumprimento da reprimenda.".
Destaco que há precedentes do STM, nos casos em que o recurso foi exclusivo da
Defesa, em que a Sentença "a quo" aplicou a reprimenda de reclusão ou de detenção, a
converteu em prisão e fixou o regime aberto para o seu cumprimento. Nessas
situações, o Plenário tem suprimido da Decisão atacada a conversão daquela
reprimenda em prisão, por ser mais benéfico ao recorrente.

Nesse sentido, cito os Acórdãos a seguir:
"APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO
SURSIS. DETENÇÃO E REGIME ABERTO. (...) A Sentença condenatória
aplicou a pena de seis meses de detenção, transformando-a em prisão, com
base no art. 59 do CPM. Entretanto, foi (...) determinado o regime aberto
para o cumprimento da pena. Como na Sentença constam as duas
situações, deve prevalecer a mais benéfica, qual seja, a que permite o
regime aberto. Provimento parcial ao recurso defensivo tão somente para
alterar a pena de prisão para detenção, em virtude de ter sido fixado o
regime aberto para o caso de descumprimento das condições do sursis.
Maioria." (STM - AP: 111-59.2013.7.02.0202/SP, Relator: José Barroso
Filho, Data de Julgamento: 21.10.2014, Data de Publicação: 3.11.2014,
Veículo: DJE).
"Apelação. Réu denunciado pela prática dos crimes ínsitos no art. 160
(duas vezes) e no art. 163 (uma vez), ambos do CPM, em concurso
material. Manutenção da condenação. (...) Provimento parcial ao recurso
defensivo. Unânimes. (...)Foi fixado o regime inicial da pena aberto e, em
contrapartida, a pena fixada foi convertida em prisão, à luz do art. 59 do
CPM, o que torna, segundo a Corte, inviável a execução da pena, caso
venha a ser revogado o benefício da suspensão condicional da pena.
Restabelecimento da pena de detenção. Provimento parcial ao recurso
defensivo. Decisão unânime.". (STM - AP: 19-82.2015.7.10.0010/CE,
Relator: José Barroso Filho, Data de Julgamento: 15.03.2016, Data de
Publicação: 5.4.2016 Veículo: DJe).
Assim, em razão da fixação do regime aberto, a Sentença recorrida deve ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/07/2020 09:48:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21065a1707
modificada, para que a pena de reclusão seja restabelecida.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação da Defesa para,
mantendo a Sentença condenatória, dela apenas excluir a conversão da pena aplicada
em prisão.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:11:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2040e07d1d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 70001021-35.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da douta maioria dos Ministros desta Corte, ao negar provimento do Recurso de
Apelação interposto pela Defesa constituída do Terceiro-Sargento da Marinha RODRIGO DIAS SILVA para
manter inalterada a Sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, convertida em prisão,
como incurso, por desclassificação, no delito previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O objeto da divergência, in casu, não afeta à manutenção da condenação, nem mesmo o quantum da pena
definitiva aplicada, mas, tão somente, à manutenção da conversão da pena de reclusão em prisão, pelos
motivos que passo a expor.
Assevera o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar que a Sentença deve ser revista no que tange à
conversão da pena de reclusão para prisão, considerando que o Juízo a quo fixou o regime aberto para início de
cumprimento da pena, o que seria incompatível com o instituto da prisão. Sendo o recurso de Apelação
exclusivo da Defesa, não se poderia alterar a Sentença em prejuízo ao Réu, razão pela qual opina para que se
proceda à adaptação da reprimenda, afastando a conversão em prisão, e mantendo a pena de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto.
Assiste razão à PGJM no que diz respeito à necessidade de afastamento da conversão da pena de prisão.
Contudo, tal alteração deve se dar em função de argumentos diversos.
A conversão, em prisão, da pena de reclusão ou de detenção até dois anos, aplicada a militar, é prevista no art.
59 do CPM, nos seguintes termos:
"A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em
pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional: (Redação
dada pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978)."
Acontece que a Sentença concedeu ao Apelante o benefício da suspensão condicional da pena, o que é
incompatível com a conversão da reprimenda em prisão, conforme se verifica da legislação acima colacionada.
De fato, trata-se de situação que permite a concessão do sursis, e, sendo esta medida mais benéfica ao Réu,
necessário que se proceda ao afastamento da conversão em prisão, mantendo-se os demais termos da
Sentença recorrida.
Esse é o entendimento reiterado desta Corte sobre o tema, conforme se pode verificar pelos seguintes julgados
abaixo colacionados:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE
RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A
autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, sem
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código Penal
Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal
atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se falar em
qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de pena mais
rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das Convenções
de Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV.
A posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram a necessidade de tutela
diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições, mas,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:11:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2040e07d1d
também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora a nova
redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da Justiça Militar,
não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código Castrense. VI. Esta
egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça Militar da
União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade da legislação
penal militar e, obviamente, os princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e
disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da Sentença
a conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o
cumprimento inicial da execução da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, do
Código Penal, em caso de descumprimento do sursis, tendo em vista que o Réu já
foi licenciado do serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 19/03/2019)
(Grifos nossos).

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DO BENEFÍCIO DO SURSIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. ART. 59 DO CPM. INCOMPATIBILIDADE COM A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRECEDENTES. UNANIMIDADE. O crime descrito no art.
187 do CPM é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a
devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo
tipo penal. O reconhecimento do estado de necessidade exculpante como causa excludente
da culpabilidade exige a demonstração de todos os requisitos previstos no art. 39 do Código
Penal Militar. Consoante a dicção do Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal Militar, alegações de ordem particular desacompanhadas de provas não
constituem causas excludentes de culpabilidade. Consoante a dicção do artigo 88, inciso II,
alínea "a", do Código Penal Militar, é vedada a concessão do benefício do sursis nos delitos
de deserção. Tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa, o benefício concedido pela
Sentença de primeiro grau deve ser mantido em razão do Princípio non reformatio in pejus.
Considerando a pena aplicada inferior a 2 (dois) anos e que o Réu é militar em
serviço ativo, a reprimenda aplicada pelo Conselho Permanente de Justiça de
primeira instância deveria ser convertida em prisão, a teor do que dispõe o art.
59 do CPM. No entanto, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, a referida conversão é incompatível com a concessão da suspensão
condicional da pena adotada pela Sentença a quo. Apelo defensivo parcialmente
provido. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000136-19.2010.7.11.0011.
Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 03/11/2016, Data
de Publicação: 28/11/2016) (Grifos nosso).

APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CPM. I. Não ilide o crime de violência contra inferior,
consistente na prática de "lambas", batida com ripas de madeira nas nádegas dos recrutas,
o fato das vítimas terem se submetido ao castigo por escolha, ao invés de outra alternativa
proposta pelos mais antigos. II. A posição hierárquica dos agressores os colocam em
situação de garantidores da incolumidade dos subordinados, do que decorre um maior grau
de reprovabilidade das práticas violentas de que lançaram mão contra os soldados, em
absoluto desserviço aos princípios que regem a caserna. III. Negada a conversão da
pena de "detenção" em pena de "prisão", realizada para os cinco apelantes que
ainda possuem a condição de militar, haja vista que a pena de prisão é

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:11:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2040e07d1d
incompatível com a concessão do "sursis", mormente quando o recurso de
apelação é exclusivo da Defesa. IV. Provimento parcial aos apelos dos militares. Negado
provimento ao apelo do civil. Unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000149-
16.2014.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
18/08/2016, Data de Publicação: 01/09/2016). (Grifos nossos).
Cediço que a conversão da pena de reclusão ou detenção em prisão tem a finalidade de resguardar a disciplina
e a hierarquia militares. Permite que o militar, que não perdeu sua condição, possa voltar à ativa após cumprir
o tempo restante de sua pena em estabelecimento prisional militar e separado dos demais detentos
condenados pela prática de crime comum. Objetiva, assim, preservar a força moral e o prestígio do militar, que
deverá voltar às suas funções, em especial às de Comando, evitando que situações nefastas do cárcere
atentem contra a hierarquia.
No entanto, a suspensão condicional da pena é ainda mais vantajosa ao militar, por sequer precisar ficar
mantido em "xadrez", devendo, tão somente, cumprir as condições que lhe forem impostas.
Contudo, mesmo considerando que a concessão do sursis é incompatível com a conversão da pena pela
própria dicção do art. 59 do CPM, a proposta da PGJM não encontra correspondência nas Razões recursais
apresentadas pela Defesa, o que impede a reforma do Decisum.
Não tendo havido recurso pelo Ministério Público Militar, a delimitação do reexame da Sentença por esta Corte
encontra-se nas Razões de Apelo, nas quais não há nenhuma menção à irresignação no que tange à conversão
da pena de reclusão em prisão, nem mesmo quanto ao regime de cumprimento da pena de reclusão.
Ora, a aferição quanto ao que é mais benéfico ao Réu, nesta hipótese, somente pode ser feita por sua Defesa,
sendo mera conjectura qualquer ilação em sentido contrário, promovida pelos demais agentes envolvidos no
processo. Portanto, a eventual alteração da espécie de pena, anulando-se a conversão da reclusão em prisão,
tornar-se-ia hipótese de reformatio in pejus, pois não requerida pela Defesa, o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico.
Assim, ressalvado o meu entendimento da incompatibilidade entre a conversão da reprimenda em prisão e a
concessão do sursis, unicamente por não ter havido insurgência da Defesa quanto ao tema, a Sentença deve
ser preservada, mantendo-se a pena de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto da pena, ex vi
do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal comum, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do CPM .
Diante de todo o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela
Defesa constituída do Terceiro-Sargento da Marinha RODRIGO DIAS SILVA para manter inalterada a Sentença
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, convertida em prisão, como incurso, por desclassificação,
no delito previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime prisional inicialmente aberto, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 17:58:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20123c52cc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001021-35.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: RODRIGO DIAS SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. WAGNER MARTINS GOMES E MARICEL PÁDUA GOMES.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Divergi da douta maioria, acompanhando parcialmente o voto do Ministro-Revisor, Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
ao negar provimento ao Apelo. Contudo, não coaduno com o fundamento esposado no voto vencido de que a
pena convertida em prisão seria incompatível com o benefício do sursis.
Assim dispõe o art. 59 do CPM:
Art. 59- A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida
em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional:
I - pelo oficial, em recinto de estabelecimento militar;
II - pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que
estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos.

A expressão "quando não cabível a suspensão condicional" não traz necessariamente um impeditivo para que
esse tipo de pena seja aplicado. A meu ver, significa que, se o condenado não fizer jus ao benefício do sursis, o
cumprimento da pena se dará naqueles locais especificados nos incisos I ou II.
Por outro viés, como venho defendendo, entendo ser perfeitamente possível a aplicação tanto da progressão
de regime quanto do estabelecimento de regimes iniciais distintos do fechado no âmbito da Justiça Castrense.
Desse modo, não há que se confundir o tipo de pena (reclusão, detenção ou prisão) com o seu regime de
cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto).
Quando da elaboração do Código Penal Militar, o cumprimento de sanção privativa de liberdade somente se
dava em regime fechado, não tendo o legislador redigido os seus dispositivos prevendo a evolução das
medidas de ressocialização do condenado. Todavia, tal não impede que, em face da omissão no CPM acerca
dos regimes, sejam utilizados aqueles previstos na legislação comum. Se hoje uma pena de reclusão não será
cumprida obrigatoriamente em regime fechado, o mesmo raciocínio pode ser inferido com relação à pena de
prisão, inexistindo, a meu ver, qualquer incompatibilidade, devendo-se, ao revés, realizar as devidas
adequações.
Por tais razões, acompanhei parcialmente o voto do Ministro Artur Vidigal para negar provimento ao Apelo,
discordando, em parte, de seus fundamentos.
Diante de todo o exposto, votei pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, mantendo a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra